Tribunal: TJMT
Processo: 1034674-12.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1034674-12.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA - CNPJ: 11.636.261/0002-08 (APELADO), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA PRODEIC. INDEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO POR EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL. ART. 38 DA LEF. NÃO IDENTIDADE DE OBJETOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu mandado de segurança para afastar o indeferimento do recurso administrativo com base exclusiva na existência de ação judicial.

2. A sentença determinou o prosseguimento do recurso administrativo, independentemente da existência de demanda judicial correlata, ao entender não haver sobreposição de objetos entre as vias administrativa e judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a existência de ação judicial impede, automaticamente, a admissibilidade de recurso na via administrativa, nos termos do art. 38 da Lei de Execuções Fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A propositura de ação judicial não implica, por si só, renúncia ao direito de recorrer na via administrativa, quando não há identidade de objetos entre as demandas.

5. O art. 38 da LEF somente se aplica quando a matéria discutida judicialmente coincide com o mérito da discussão administrativa, o que não se verifica no caso, em que a discussão se limita ao enquadramento no programa de incentivos fiscais PRODEIC.

6. A negativa de processamento do recurso administrativo exclusivamente com base na existência de ação judicial viola o contraditório e a ampla defesa, sendo considerada ilegal à luz da jurisprudência do STJ.

7. Em sede de remessa necessária, é legítima a adequação da sentença para esclarecer que o recurso administrativo deve ser processado desde que preenchidos os requisitos legais, vedado o indeferimento automático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

Tese de julgamento:
“1. A existência de ação judicial não impede o processamento de recurso administrativo quando não há identidade de objetos entre as vias judicial e administrativa. 2. O indeferimento automático do recurso administrativo fundado exclusivamente na propositura de demanda judicial viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:
LEF, art. 38; RICMS/MT, art. 980, § 7º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2136037, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 19.04.2024.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT
)
que, nos autos do
mandado de segurança
n.
1034674-12.2022.8.11.0041
, julgou procedente o pleito inicial.

Na origem, o autor alegou que a negativa de seguimento ao recurso administrativo n. 51074752/2022, com base na existência de ação judicial sobre a mesma matéria, viola seu direito líquido e certo, uma vez que a matéria discutida não adentra no mérito do lançamento, limitando-se ao desenquadramento da empresa do Programa PRODEIC.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a negativa de seguimento ao recurso administrativo n. 51074752/2022, com base na existência de ação judicial sobre a mesma matéria, encontra amparo no § 7º, VIII, do art. 980 do RICMS/MT e no parágrafo único do art. 38 da Lei de Execuções Fiscais (LEF).

Sustenta que a impetração de ação judicial implicaria renúncia tácita à via administrativa, tornando legítimo o indeferimento do recurso voluntário.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança.

Foram apresentadas contrarrazões,
pelo
não provimento do recurso
(Id. 270627853)
.

Parecer do órgão ministerial pelo não provimento do apelo (Id. 282937896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025